Tribunal: TJSP
Processo: 1007037-78.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Taxas de juros praticadas acima da média de mercado conforme tabelas divulgadas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Taxas de juros praticadas acima da média de mercado conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se impõe – 2. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 3. Amortização do débito. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.124.552/RS) - Revisão do contrato, que implica na compensação entre o crédito e débito existente entre as partes, até quanto se compensarem - Sentença reformada. Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.